Tribunal: TJDFT
Processo: 0009804-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009804-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO JOSE MARTINS DE SOUZA, SAMIRA JAMAL MUHD DAOUD MARTINS RECORRIDO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. SENTENÇA. ULTRA PETITA. ERRO MATERIAL. DECOTE DO EXCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CONSTRUTORA. CULPA. MORA CARACTERIZADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. NÃO PREVISÃO EM CLAUSULA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COMISSÃO CORRETAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL 3 ANOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETENÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. 1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2.Ocorrendo erro material, deve ser retificado o valor para adequar ao pedido inicial. 3. É de rigor o retorno das partes contratantes ao status quo ante em razão do desfazimento da avença. 3.1. Como a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva da incorporadora, as parcelas pagas pelos promissários compradores devem ser integralmente restituídas, sendo inviável a retenção de qualquer percentual sobre os valores que serão devolvidos. 4. Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. 5. O contrato particular é regido por alguns princípios, entre eles o da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade das partes. Este se manifesta por meio da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente (artigo 421, do CC) enquanto aquele consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes (artigo 422, do CC), ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes. 6. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o cumprimento de sentença não se efetiva de forma automática. Assim: "Para fins do art. 543-C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)." (REsp 1262933/RJ) 7. Nos termos da jurisprudência do STJ, incide o prazo prescricional de três anos para a restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC). (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (grifo nosso) 8. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, por culpa da construtora, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo a esta a consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados, em cumprimento à sua parte na obrigação contratual, sem qualquer retenção, nos termos da Súmula 543 do e. STJ. 9. Em caso de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo, no caso, a partir da data em que cada parcela dos aluguéis seria devida. 10. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso dos autores parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 205 do Código Civil, sustentando ser inaplicável, à hipótese dos autos, o prazo trienal de prescrição, pois a natureza indenizatória do feito implica aplicação do prazo decenal. Assevera que a matéria não se confunde com a do REsp 1551956/SP (paradigma do Tema 938 do STJ), como assentou o acórdão, uma vez que não há discussão acerca da regularidade da cobrança da taxa de corretagem, mas de indenização por perdas e danos em decorrência de resolução contratual por inadimplemento; b) artigos 189 e 475, ambos do Código Civil, pois o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado a partir do inadimplemento contratual da construtora, quando, segundo afirma, surge o direito ao pleito de resolução da avença; c) artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil/1973, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono às suas teses. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Catarina Bustos Catta Preta, OAB/DF 33576. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 205 do Código Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso interpretativo foi apresentado nos moldes da legislação de regência. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Maria Catarina Bustos Catta Preta, OAB/DF 33576. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012